Tribunal: STF
Processo: Rcl 88620
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Bom em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), nos autos do Processo nº 0020230- 78.2023.5.04.0371, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG), no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Campo Bom narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Andreza Andreia de Mello por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas” (e-doc. 1, p. 3).



    Enfatiza que 



    “o julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e RE 1298647, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (e-doc. 1, p. 3).



    Assevera, quanto ao Tema 1.118 da repercussão geral, que inexiste “comprovação, pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público” (e-doc. 1, p. 5).



    Requer, ao final, que



    “1. Seja deferida a liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista de nº 0020230-78.2023.5.04.0371, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário público, conforme argumentos do item IV da presente; 



    2. Seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020230-78.2023.5.04.0371, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Município de Campo Bom vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação de responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço de auxiliar de limpeza, estando fundamentada a sua responsabilização nos seguintes termos:



    “A reclamante pretende a condenação solidária ou subsidiária do segundo reclamado, Município de Campo Bom. 



    O segundo reclamado, Município de  Campo Bom, contesta aduzindo em suma que firmou, com a primeira reclamada, o Contrato de Prestação de Serviço n. 351/2019 107/2020, por meio de procedimento licitatório, com base na Lei n. 8.666/93, pelo período de sessenta meses, com valor global mensal de R$ 2.312,203,53, montante este oriundo de recursos federais, estaduais e municipais. Refere que consoante cláusula 7.1, II, é de responsabilidade da primeira reclamada o pagamento de todos os ônus trabalhistas. Invoca o artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, julgado constitucional pelo STF na ADC 16, bem como o item V da Súmula 331 do TST, além do julgamento do STF no RE 760.931. informa que em 02-08-2022, diante de decisão oriunda do PA n. 21.741/2022, ocorreu rescisão do contrato ante infrações graves pela contratada, aplicando-se penalidades. 



    Verifica que não seria cabível a responsabilização da municipalidade, tendo em vista que a autora não comprovou a conduta culposa da administração municipal na fiscalização da empresa contratada através dos procedimentos previstos na lei de licitações, sendo que este é um ônus que lhe incumbe, conforme a alínea “c” da tese firmada pelo STF e também pelo art. 818, I, da CLT. Frisa sempre ter fiscalizado a primeira reclamada com relação ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, exigindo que esta fizesse a comprovação dos pagamentos dos salários e do recolhimento das contribuições de FGTS relativas aos empregados utilizados nos serviços prestados à municipalidade, através da apresentação das guias GFIP anexas. 



    Portanto, entende ser descabida a responsabilidade deste ente municipal consubstanciada na culpa in vigilando. Sustenta ainda a legalidade da terceirização, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252. 



    No caso, a reclamante prestou serviços ao segundo reclamado por intermédio da primeira reclamada, notadamente em virtude do contrato de prestação de serviços, firmado por eles (fls. 134/167), cujo objeto engloba as atividades laborais da parte autora (serviços de gestão e execução de atividades hospitalares complementares aos serviços do SUS), que trabalhou na função de Auxiliar de Limpeza. 



    Está demonstrada a terceirização implementada pelo segundo reclamado por meio do aludido contrato de prestação de serviços, o qual envolve serviços de sua competência. Conforme decisão com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no RE 958.252 (Tema 725), publicada em 10-09-2018, "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante."



     Ainda, em especial considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 246, fixada pelo STF no julgamento do RE 760.931, observa-se que no caso concreto o próprio inadimplemento, pela primeira reclamada, de haveres trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho mantido com a reclamante, do qual o segundo reclamado foi beneficiário dos serviços por ela prestado, demonstra a culpa in vigilando. Isso porque não devidamente controlado, na execução do referido contrato, para que se realizasse o completo adimplemento dos haveres ao trabalhador, tanto que verificados os reconhecidos nesta demanda.  



    Observe-se que, no caso, seja pelo disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/1993, seja pela própria alegação nos autos de ausência de culpa in vigilando, é do ente público o ônus da prova quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Inteligência do artigo 818, inciso II, da CLT. 



    E quanto a tal encargo probatório, todavia, não se desincumbiu, em que pesem os documentos juntados aos autos. A notificação enviada à primeira reclamada (cópia, fls. 182/185), no contexto dos autos, apenas evidencia ausência de efetiva fiscalização do contrato, culminando, mais tarde, como se verifica pela sentença de fls. 179/182, p. ex., com o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, justamente pelo receio do repasse dos créditos aos trabalhadores. 



     Por outro lado, ainda, a responsabilidade do ente público encontra amparo na jurisprudência já consubstanciada na Súmula 11 do E. Regional, segundo a qual "A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços", resultante de decisão, por maioria de votos dos integrantes do Tribunal Pleno no âmbito da 4ª Região, aprovada pela Resolução Administrativa 07 /99, no que respeitada a Súmula 10 do STF, de efeito vinculante. Aplica-se, além disso, a Súmula 331 do TST, cujos seus atuais itens IV, V e VI, já estão alinhados ao decidido pelo STF na ADC-16. Sendo assim, o segundo reclamado, Município de Campo Bom, responde subsidiariamente por todos os créditos reconhecidos no presente feito”. (e-doc. 4, p. 7-9) (grifei)



    Esse entendimento foi confirmado em acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região sob os seguintes fundamentos:



    “Resta demonstrado nos autos que a autora foi contratada em 10-6-2021, pela primeira reclamada (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM), para prestar serviços na função de Auxiliar de Limpeza, em benefício do segundo reclamado (MUNICÍPIO DE CAMPO BOM), com despedida sem justa causa em 01-02-2022. 



    O segundo reclamado responde subsidiariamente pelos créditos devidos à parte reclamante, porque mesmo quando integrantes da Administração Pública (direta ou indireta), não se exime da responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das parcelas deferidas em ação trabalhista, se constatada a conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial contido nos itens IV a VI da Súmula nº 331 do TST: (...)



    No caso dos autos, é inequívoca a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado quanto comprovado pelo reclamante a ausência do pagamento das verbas resultantes do contrato de trabalho (salário correspondente aos dias de faltas justificadas com reflexos, diferenças de FGTS e multa de 40%, e indenização pelos gastos com higienização de uniforme), bem como que o recorrente não agiu de forma suficiente para impedir descumprimento de obrigações contratuais e legais contraídas pela primeira reclamada. 



    Salienta-se que o dever de fiscalização não se exaure com a requisição mensal dos documentos pertinentes ao contrato de trabalho do trabalhador terceirizado ou com a sua juntada ao feito. Ao tomador compete requisitá-los, analisá-los e tomar providências no sentido de fazer cessar ou reparar eventuais distorções no que alude aos créditos que vem sendo pagos pela empregadora. 



    Essa obrigação do ente público, na condição de tomador de serviços, não se confunde com a que compete exclusivamente à União, nos termos do art. 21, XXIV, da Constituição Federal, relativa à organização, manutenção e execução da inspeção do trabalho, a cargo do Ministério do Trabalho e das Superintendências Regionais do Trabalho. Analisando o conjunto probatório do caso em exame, é possível concluir que documentação acostada pelo recorrente não é suficiente para demonstrar que houve a fiscalização do contrato, tanto que, como referido, não evitou o descumprimento de obrigações contratuais e legais contraídas pela primeira reclamada, que culminou com o ajuizamento da presente demanda. 



    Nota-se que, embora o segundo reclamado tenha notificado a primeira reclamada quanto às diversas irregularidades constatadas, não apenas em relação à reclamante, mas também a outros empregados, culminando na aplicação de penalidades, o contrato de prestação de serviços somente foi rescindido em 17-8-2022 (vide ID 7bbbac0 - Pág. 2), o que levou ao reiterado descumprimento das obrigações trabalhistas pela terceirizada. O próprio ajuizamento da ação de consignação em pagamento (processo n. 0020497-84.2022.5.04.0371) não foi suficiente para resguardar o direito dos empregados. 



    Ainda, sequer os depósitos do FGTS do período contratual foi recolhido integralmente. Em suas razões, o Município informa ter realizado a fiscalização nos termos da legislação vigente e na forma e alcance em que lhe é possível realizar. Contudo, tal procedimento não se mostrou suficiente, diante da inadimplência das verbas trabalhistas constatada nos presentes autos. Cumpre ressaltar que o tomador dos serviços, caso compelido a pagar os créditos devidos, tem resguardado o direito quanto à possível ação regressiva, no foro competente, contra a empresa prestadora de serviços, responsável direta por esses créditos.



    Deve ser dito, ainda, que não ocorre, na espécie, a sobreposição à lei ou a sua revogação a partir da edição (e decorrente incidência) da Súmula nº 331 do TST. O benefício auferido pela Administração Pública a partir da prestação dos serviços por parte da reclamante impõe àquela o dever de arcar com o pagamento de todas as quantias relativas ao contrato de trabalho, ainda que devidas após a cessação deste, estando a condenação subsidiária, portanto, amparada em preceitos de lei que condizem com a proteção ao trabalhador e ao resguardo de seus vencimentos, sabidamente de natureza alimentar, alcançando disposições até mesmo de esfera constitucional, como a dignidade da pessoa humana. Por isso, é viável dizer que a condenação subsidiária, em síntese, encontra amparo na lei.



    (...)



    Entende esta Relatora que não se cogita da inconstitucionalidade de lei de licitações ou da Súmula nº 331 do TST. A súmula é mera explicitação do entendimento jurisprudencial dominante no TST, e não ato normativo sujeito a controle de constitucionalidade. E a nova redação da referida súmula, com a inserção dos itens V e VI, amolda-se ao entendimento recentemente manifestado pelo STF, no julgamento da ADC nº 16, acerca da matéria sobre o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93. No aspecto, vale registrar que o entendimento da Suprema Corte não estabelece a irresponsabilidade total dos entes públicos, apenas condiciona a responsabilidade destes à comprovação da sua culpa in vigilando. Deve ser dito, ainda, que a presente decisão não viola o art. 71, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, porque, com a edição da Súmula 11 deste Tribunal, restou devidamente resguardada a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante 10 do STF.



    De se acrescentar que o julgamento do Recuso Extraordinário nº 760.931, pelo STF, com repercussão geral reconhecida, não impede a responsabilização subsidiária da Administração Pública quando há omissão na fiscalização do contrato de trabalho havido entre a parte reclamante e a empresa prestadora de serviços, hipótese dos autos. Nessa senda, nega-se provimento ao recurso”. (e-doc. 7, p. 5-8) (grifei)



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direto da trabalhadora envolvida em sua execução.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente